Tribunal: TJSP
Processo: 1008402-55.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Aquisição de materiais junto à autora, cujo pagamento foi realizado pelos réus – Devolução das mercadorias adquiridas – Devolução do cheque emitido pelo corréu Instituto e dúvida em relação à transferência bancária – Consignação julgada procedente para extinguir a obrigação pela autora – Autorização para levantamento pelo corréu Fabiano, uma vez que o pagamento foi

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Aquisição de materiais junto à autora, cujo pagamento foi realizado pelos réus – Devolução das mercadorias adquiridas – Devolução do cheque emitido pelo corréu Instituto e dúvida em relação à transferência bancária – Consignação julgada procedente para extinguir a obrigação pela autora – Autorização para levantamento pelo corréu Fabiano, uma vez que o pagamento foi realizado diretamente de sua conta – Alegado débito do corréu Fabiano em relação ao outro corréu não comprovado – Artigo 373, II, do CPC – Procedência mantida – Recurso improvido.